Tribunal: TJBA
Processo: 8071355-45.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8071355-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: MICHAEL FAGUNDES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FABIO FELSEMBOURG DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE DROGAS
.
PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES ANALISADAS E DECIDIDAS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO.
NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ARTS. 621 E 622 CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
REVISÃO CRIMINAL
NÃO CONHECI
DA
.

I
– CASO EM EXAME

1 -
Cuida-se de Revisão Criminal proposta em decorrência do inconformismo com o acórdão proferido pela
Primeir
a Turma da Segunda Câmara Criminal
deste E
grégio
Tribunal de Justiça, o qual
revogou a prisão preventiva
do Requerente
e reformou a dosimetria aplicada na sentença, estabelecendo o cumprimento da pena de
4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 437 dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
O

Revisionante
pugna
pela

readequa
ção

d
a dosimetria da pena
para
aplic
ar
o redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
no patamar máximo (2/3)
,
redimensionando
-a
para 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e
fixando
o
regime aberto
para o seu cumprimento, além de substituir
a pena privativa de liberdade
por
restritivas
de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal
.

III -
RAZÕES PARA DECIDIR

3 -
Inicialmente, deve-se ressaltar que, como cediço, a Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação, cujas hipóteses de admissão se restringem àquelas elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal
. Da análise do dispositivo legal referido, extrai-se que a Revisão Criminal não é uma segunda apelação e, por isso, não se presta ao mero revolvimento do substrato probatório já examinado ou
à
uma segunda interpretação das provas colacionadas aos autos. Logo, para o
seu manej
o, a
l
ei exige que o seu autor apresente elementos concretos que, pela sua gravidade, autorizem a relativização da coisa julgada.

4 -
Analisando cuidadosamente os elementos contidos no caderno processual, conclui-se

inexistir razão para acolher os pleitos aduzidos pelo
Revisionante
, posto constatar-se ter sido a matéria devidamente analisada na sentença e no acórdão, fundamentando-se, em ambas as oportunidades, a não aplicação do benefício do tráfico privilegiado em especificidades do caso concreto, quais sejam, a relevante quantidade de droga apreendida com o réu e a declaração por ele prestada informando estar praticando a mercância de substância ilícita há, pelo menos, 2 semanas antes da prisão em flagrante, fatores que revelam a habitualidade delitiva e, portanto, impossibilitam o seu enquadramento na conduta descrita no dispositivo legal supracitado.

5
–
Assim, v
erifica
-se estar a condenação d
o
Requerente lastreada em elementos probatórios colhidos na instrução e isso faz sucumbir a alegação de contrariedade à evidência dos autos.

6 -
Além disso,
constata-se que
o

Requerente não trouxe nenhuma prova nova ou evidência de estar o édito condenatório em contradição com dispositivo legal, pretendendo,
em desconformidade com o quanto disposto no parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal
, uma reanálise do arcabouço probatório constante dos autos, que já foi
exaustivamente examin
ado na sentença condenatória
e confirmado no acórdão
. Pretender reverter tal julgamento em sede de Revisão Criminal sem qualquer prova nova é, portanto, ofender a
l
ei, que, como amplamente analisado em linhas pregressas, traz no seu bojo as restritas hipóteses de cabimento da ação autônoma de impugnação, além da jurisprudência consolidada.

I
V
– DISPOSITIVO E TESE

7
-
Por todo o exposto, nega-se conhecimento à presente revisão criminal.

Tese de julgamento:
1.
O rol constante no art. 621 do Código de Processo Penal é taxativo
.
2. A Revisão Criminal que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas nos
arts
. 621 e 622 do Código de Processo Penal não merece ser conhecida.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 33,
caput
, §4º, da Lei nº. 11.343/06;
arts
. 621 e 6
22
, ambos do Código de Processo Penal
;
arts
. 33 e 44 do Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
RvCr
n. 5.916/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 5/11/2025; TJ-BA - Revisão Criminal: 80279205520248050000, Relator.: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: 31/08/2024
.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

REVISÃO CRIMINAL Nº
.

80
71355-45
.2025
.8.05.0000
–
SALVADOR
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal de nº
.

80
71355-45
.
2025.
8.05.0000
, da Comarca de
Salvador/BA
, tendo como requerente
MICHAEL FAGUNDES NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal à unanimidade de votos, em
negar conhecimento à
Revisão Criminal, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,
data
e assinatura
registrada
s
n
o sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)